Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-94.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001394-94.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRACILDA DA SILVA BARROS LOPES Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. TUST E TUSD. CONTRIBUINTE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. TEMA 986 DO STJ. ICMS SOBRE TUST E TUSD. INCIDÊNCIA CONFIRMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito ajuizada por consumidora final de energia elétrica contra o Estado da Bahia, com fundamento na ilegitimidade ativa da autora para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. 2. A sentença recorrida enfrentou exclusivamente a ilegitimidade ativa da autora quanto ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, omitindo-se quanto ao pleito referente à incidência do ICMS sobre os valores pagos a título de TUST e TUSD. 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 173) afirma que o contribuinte de fato não possui legitimidade para propor ação visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, por não ser sujeito passivo da obrigação tributária principal, daí ser acertada a sentença neste tópico. 4. Em relação às tarifas TUST e TUSD, sobre a qual se omitiu a sentença, aplica-se a orientação firmada no Tema 537 do STJ, que reconhece ao consumidor final (contribuinte de fato) a legitimidade ativa para discutir a incidência de ICMS sobre esses encargos. 5. Reconhecida a omissão parcial da sentença, aplica-se a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, por se tratar de processo em condições de imediato julgamento, devendo-se desde logo apreciar o mérito da controvérsia relativa à incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD. 6. O julgamento do Tema 986 do STJ firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, "a", da LC nº 87/1996. 7. A modulação dos efeitos do julgamento do Tema 986 estabeleceu que apenas decisões liminares proferidas até 27/03/2017 permaneceriam eficazes até a publicação do acórdão, o que não beneficia a autora, cuja demanda foi ajuizada em 2021. 8. A ADI nº 7.195/DF, em trâmite no STF, ainda não possui decisão definitiva e não suspendeu nacionalmente os processos sobre o tema, não impedindo o julgamento do mérito na instância ordinária. 9. A tese firmada no Tema 986 foi proferida após as alterações da LC nº 194/2022 e permanece válida, não havendo fundamento para sua desconsideração. 10. Recurso provido, apenas para reconhecer a legitimidade ativa da apelante na questão referente à possibilidade, ou não, da incidência de ICMS sobre o Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), nas faturas de energia elétrica, ponto no qual a sentença se omitiu, e, no mérito, por estarem os autos prontos para julgamento, julgo improcedente o pedido, com fulcro no recente entendimento consolidado pelo Tema 986 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001394-94.2021.8.05.0052, em que figura como apelante GRACILDA DA SILVA BARROS LOPES e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria